Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003827-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO MOURA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE AFASTADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA LEI. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso. 4. Havendo prova nos autos de que o réu dedica-se a atividades criminosas e é reincidente, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). 5. Não caracteriza bis in idem o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria e a não-aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 pelo mesmo fundamento, já que utilizados em fases distintas da aplicação da pena e pelo fato de que o dispositivo legal mencionado exige outros requisitos, sendo eles: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 302 e 293, ambos do CTB, sustentando que a despeito de inexistir tarifação de provas, há um modelo de adequação exigível e, por essa razão, defende que os elementos probatórios constantes nos autos são insuficientes para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 302 e 293, ambos do CTB, porque a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “‘A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)’” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 7/6/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 1.432.580/SP (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Como visto, a d. magistrada sentenciante entendeu pela fragilidade da versão apresentada pela d. defesa do acusado, que a meu sentido deve ser mantida, até porque as alegações defensivas não se sustentam diante das provas produzidas nos autos. Arredo, em consequência, a tese de insuficiência de provas. A dinâmica dos fatos conforme apresentados na tese acusatória, de mais a mais, é consentânea com os elementos probatórios existentes, todos na direção da prática do delito em comento, notadamente a apreensão de drogas relatada nos autos de apresentação e apreensão e o laudo químico definitivo dos entorpecentes apreendidos. Assim, restam inquestionavelmente demonstradas a autoria e materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, por parte do acusado, ora apelante, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. sentença recorrida, neste aspecto” (ID. 23935651). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016